Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. NÃO EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE SINISTRO ANTERIOR A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (i) a requerida, no ato da compra, não teria informado que se tratava de veículo com registro de sinistro e com débitos a ele vinculados; (ii) a conversa estabelecida entre as partes, via “whatsapp”, “não merece respaldo”, pois “não especifica qual veículo estaria em debate”, além de ser cópia sem autenticação; (iii) teria ficado “extremamente abalada com toda essa situação ilícita”. Insurgência contra sentença de improcedência.
B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes.
C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95..
D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerida (inocorrência de falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de compra e venda de veículo – ID. 19569360; conversa, via “whatsapp”, entre a requerente e preposto da “seguradora [terceiro estranho à lide] – ID. 19569380 e entre a requerente e a requerida – ID. 19569391; extratos de consulta do veículo – ID. 19569395 e 19569402).
E. No presente caso, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão da prestadora de serviço suficiente a configurar a alegada falha na prestação do serviço (vício oculto e ausência de informação), até porque as conversas de “whatsapp” entre as partes denotam que a requerente tinha ciência tanto dos débitos administrativos vinculados ao veículo quanto ao valor devido a requerida a título de entrada, no importe de R$ 3.800,00, conforme consignado em contrato.
F. Igualmente, não comprovou, de forma contundente, a existência de registro de sinistro vinculado ao veículo antes da formalização do negócio jurídico, a ponto de depreciar o bem adquirido. Ressalta-se que a ocorrência de sinistro que resulte em recuperação de veículo (média ou grande monta) vem registrada no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que não se verifica no presente caso (ID. 19569361). Ademais, o extrato do veículo colacionado pela requerida, no campo “Informação de Sinistro – PT”, expressa que “Não existe sinistro de Indenização Integral. 9.7.2020” (ID. 19569395). Já o colacionado pela requerente, apesar de informar a existência de “indício de sinistro” , não comprova a sua efetiva ocorrência, pois a mera constatação de eventual realização de leilão, não demonstra que o veículo teria sido objeto de recuperação (sinistro), uma vez que eventual inadimplência, em contrato de alienação fiduciária, também é causa para que o bem seja levado a leilão. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
G. Desse modo, ante ausência de ato ilícito praticado pela requerida, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
H. Por fim, não há de se falar em condenação da requerente por litigância de má-fé (arguida em contrarrazões), a qual não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual (CPC, Art.80).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).